Tribunal: TJDFT
Processo: 0706272-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706272-67.2018.8.07.0001 RECORRENTE: PBFRANCHISING LTDA RECORRIDOS: MF FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, GISELE LAVALHOS SAVOLDI, JULIANO PINTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE. PLURALIDADE DE SÓCIOS. PRAZO. RECOMPOSIÇÃO DA PLURALIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DE DADOS TÉCNICOS E COMERCIAIS RELEVANTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E A SENTENÇA. FRANCHISING. CONCEITO. DOUTRINA. LEI DE FRANQUIAS. CIRCULAR DE OFERTA DE FRANQUIA. veiculação de informações falsas. penalidade. multa contratual. perdas e danos pré-fixados pelas partes. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. COMINAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS INDEPENDENTES. 1. Nos termos do art. 1.033, IV, do Código Civil, “Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: (...) IV - a falta de pluralidade de sócios, não reconstituída no prazo de cento e oitenta dias;”. O parágrafo único do mesmo dispositivo, todavia, dispõe que “Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código.”. 2. A Instrução Normativa no 35 do Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) dispõe, no § 2o do art. 7o, que “passado o prazo de cento e oitenta dias a que se refere o inciso IV do art. 1.033 do Código Civil, a sociedade poderá, alternativamente, requerer a transformação do seu registro, recompor a pluralidade de sócios ou promover a dissolução. Não tomada qualquer dessas providencias, a sociedade operara como sociedade em comum.”. 3. O art. 5o, LX, da Constituição Federal, consagra a regra da publicidade dos atos processuais, nos seguintes termos: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. No mesmo sentido, o art. 189 do CPC prevê que os atos processuais serão públicos, admitindo-se a mitigação dessa regra somente em casos excepcionais. 4. A exceção à regra da publicidade deve ser aplicada caso seja necessário resguardar a confidencialidade de dados técnicos e comerciais relevantes e estratégicos da empresa autora. 5. A sentença deve guardar correspondência direta com a petição inicial, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido pelo autor. 6. O art. 3o da Lei no 8.955/94 estabelece a obrigação de o franqueador fornecer ao interessado em tornar-se franqueado uma circular de oferta de franquia, por escrito, na qual devem conter as informações estabelecidas na lei. 7. Comprovadas falsas informações na circular de oferta de franquia e omissão de informações essenciais para a validade do negócio jurídico entabulado entre as partes, correta a aplicação da penalidade prevista no art. 7o c/c parágrafo único do art. 4o da Lei de Franquias, caso pedida pelo franqueado. 8. A Circular de Oferta de Franquia configura demonstração da identidade, da idoneidade econômico-financeira do franqueador, do tipo da atividade proposta e das condições em que deva se desenrolar. Descumprida a cláusula de transparência, o pedido de condenação ao pagamento da multa contratual prevista no contrato a título de perdas e danos pré-fixados pelas partes, deve ser julgado procedente. 9. Segundo a Lei de Franquias, caso o franqueador veicule informações falsas na Circular de Oferta de Franquia, o franqueado poderá arguir a anulação do contrato, com a devolução das quantias pagas ao franqueador. 10. Ante a natureza presumida do dano moral (in re ipsa), deve-se analisar a situação jurídica controvertida com objetivo de verificar se há, ou não, dano moral indenizável. 11. A razoabilidade e proporcionalidade apresentam-se como critérios que devem imperar na fixação da quantia compensatória dos danos morais. 12. A indenização por danos morais não pode promover o enriquecimento ilícito da parte que a recebe. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. 13. Conquanto processadas nos mesmos autos, a reconvenção e a ação principal constituem demandas autônomas. Deve, pois, haver verbas de sucumbência independentes, inclusive os honorários advocatícios. 14. Apelação da Autora e dos Réus parcialmente providas. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicioanal, porquanto a omissão reconhecida pelo Min. Moura Ribeiro não foi sanada, pois não houve manifestação da 3a Turma Cível acerca da convalidação tácita do negócio jurídico anulável e ausência de nexo causal e de prejuízo, devendo o presente recurso ser conhecido e provido para anular o acórdão recorrido e determinar a manifestação expressa das questões ora apontadas. b) artigo 515 do CPC, matéria que surgiu em sede de embargos de declaração, asseverando que, além de descumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça, alterou o fundamento da procedência da reconvenção de anulação do contrato de franquia para rescisão do mesmo por culpa da recorrente, avançou em máterias que não foram alegadas pela recorrente nos embargos de declaração e, piorou a situação jurídica da empresa, restando caracterizado a vedada reformatio in pejus. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Pede a concessão de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não merece trânsito o recurso especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 515 do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Ainda destaco que reformatio in pejus não ocorreu, pois o primeiro Acórdão tem a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação interposta pela Autora, apenas para deferir o pedido de imposição do segredo de justiça ao feito. Dou por prejudicado o pedido de modificação das verbas sucumbenciais estabelecidas na origem, nos termos da fundamentação. CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação dos Réus, para julgar procedente os pedidos deduzidos na reconvenção,para(I) a anular o contrato de franquia celebrado entre as partes, por culpa da Autora; (II) condenara Autora ao pagamento aos Réus da multa entabulada na Cláusula 18.1 do Contrato de Franquia, a título de indenização pelas perdas e danos pré-fixados pelas partes, a qual deverá ser atualizada conforme os termos pactuados na mesma cláusula da avença; e (III) a condenar a Autora ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com acréscimo de correção monetária, desde a data deste julgamento, com juros demora a partir de citação.” (g.n) Já no v. Acórdão atinente ao rejulgamento, corrigiu-se apenas o item (I), conforme as razões declinadas nos Embargos de Declaração. Assim, não houve reforma com prejuízo à Embargante, já que a anulação do contrato implica ao retorno das partes ao status quo ante o que não ocorre com a declaração da resolução do contrato firmado entre as partes (ID 62347095). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único),uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação(CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635,ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido: "A atribuição de efeito suspensivo a recurso especial é medida excepcional, só se justificando diante da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (AgInt na Pet n. 16.029/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de21/9/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023